Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-76.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSENTES. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 106 STJ.
1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. Se a executada não informou ao fisco a mudança de endereço, não se aplica o previsto no art. 8o, inciso II, da Lei no 6.830/80. Compete somente ao contribuinte manter atualizados seus dados cadastrais perante a Fazenda Pública.
3. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição. Enunciado da Súmula 106 STJ.
4. Recurso conhecido e não provido.